Tribunal: TJSP
Processo: 0000635-68.2021.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Recurso ministerial com pedido de retificação do cálculo de penas (Lei no 13.964/2019) - Necessária a observância de percentual mais favorável ao agravado para progressão de regime prisional (artigo 112, inciso V, da LEP), visto que não se trata de reincidente por crime hediondo ou equiparado (específico) - Precedente do STJ - Decisão

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Recurso ministerial com pedido de retificação do cálculo de penas (Lei no 13.964/2019) - Necessária a observância de percentual mais favorável ao agravado para progressão de regime prisional (artigo 112, inciso V, da LEP), visto que não se trata de reincidente por crime hediondo ou equiparado (específico) - Precedente do STJ - Decisão preservada - Recurso não provido.